Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE AUSENTE.
1. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Precedente: RE 632.853/CE, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral (Tema 485).
3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe anulação de questão de prova e revisão de nota em juízo.
4. Apelação conhecida e não provida.